Tribunal: CARF
Processo: 19985.722147/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.722147/2016-11
ACÓRDÃO
2102-004.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVO DOLBERTH JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR LEGITIMAMENTE INSTITUÍDA.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao declarante o ônus probatório que a dedução pleiteada cumpriu,
no ano-calendário, os requisitos da legislação tributária, sobretudo quando
transcorridos 17 (dezessete) anos do acordo homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$
26.400,00, relativamente à alimentanda Márcia Maria Valcanaia. Vencidos os conselheiros Carlos
Eduardo Fagundes de Paula (relator) e Yendis Rodrigues Costa, que deram provimento para
afastar a glosa de pensões alimentícias. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722147/2016-11
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por IVO DOLBERTH JUNIOR, inscrito no
CPF no 072.672.239-15, contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília – 6a Turma (DRJ/BSB), consubstanciada no Acórdão no 03-80.170, de 12 de
junho de 2018, que julgou improcedente a impugnação apresentada em face de Notificação de
Lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício de 2014, ano-
calendário de 2013
Conforme consta dos autos, a Notificação de Lançamento (fls. 43-47) resultou da
revisão da declaração de ajuste anual apresentada pelo contribuinte, ocasião em que foram
apurados os seguintes valores:

Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar: R$ 14.802,56

Multa de Ofício (passível de redução): R$ 11.101,92

Juros de Mora (até 31/05/2016): R$ 3.699,15

Total do crédito tributário: R$ 29.603,63
A exigência decorreu da glosa das deduções de pensão alimentícia, declaradas em
nome de Alessandra Helena Dolberth, Maria Estela Fiúza Lima e Márcia Maria Valcanaia Dolberth,
totalizando R$ 53.827,50
A autoridade fiscal fundamentou a autuação na ausência de decisão judicial
atualizada que determinasse o pagamento das pensões declaradas, bem como na falta de
comprovantes de pagamento hábeis e idôneos que demonstrassem o efetivo desembolso dos
valores informados.
Regularmente cientificado em 07/06/2016 (fl. 49), o contribuinte apresentou
impugnação em 17/06/2016 (fl. 4), alegando que as deduções glosadas referem-se a pagamentos
realizados em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, razão pela
qual deveriam ser reconhecidas como legítimas para fins de dedução na base de cálculo do
imposto.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722147/2016-11
3
A DRJ, ao apreciar o feito, reconheceu a tempestividade da impugnação, mas
entendeu não restar comprovada a regularidade das deduções declaradas. Em sua decisão,
destacou que:

O contribuinte apresentou comprovantes de rendimentos emitidos pela Unimed Curitiba e
pelo Ministério da Saúde, nos quais constavam descontos de pensão alimentícia em favor
de Alessandra Helena Dolberth e Maria Estela Fiúza Lima;

No entanto, não anexou decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública que vinculasse os referidos descontos às obrigações alimentares efetivamente
devidas;

Constatou-se, no dossiê de malha fiscal, a existência de acordo judicial homologado em
1996, reduzindo o percentual de pensão paga aos filhos Fernanda, Alessandra e Alexandre
Dolberth para 20% dos rendimentos, mas entendeu-se que, por se tratar de ato datado de
17 anos antes do período fiscal em apuração, poderia ter sido posteriormente modificado,
não servindo como comprovação suficiente
No tocante à pensão paga à Sra. Márcia Maria Valcanaia Dolberth, a Turma de
Julgamento consignou que o contribuinte apresentou sentença judicial de 02/09/2015,
determinando o pagamento de quatro salários mínimos mensais, porém referente a período
posterior ao ano-calendário de 2013. Observou-se também a existência de decisão judicial de
23/01/2009, fixando alimentos provisórios e designando audiência de conciliação, mas sem
informação quanto ao desfecho processual ou valor definitivo então fixado.
A decisão igualmente mencionou a juntada de comprovante de entrega de
envelope de depósito bancário em nome da alimentanda, todavia, entendeu-se que o documento
não se presta a comprovar o pagamento efetivo, por não conter a identificação do depositante e
depender de posterior efetivação da transação.
Diante de tais elementos, a DRJ concluiu pela ausência de prova idônea de
cumprimento da obrigação alimentar, decidindo, por unanimidade, julgar improcedente a
impugnação e manter o crédito tributário integralmente constituído
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs o
presente recurso voluntário, reiterando suas razões e apresentando novos elementos
comprobatórios que, a seu ver, demonstram o efetivo pagamento das pensões alimentícias
durante o ano-calendário de 2013, em cumprimento de obrigações fixadas judicialmente,
pleiteando, assim, a reforma integral do acórdão recorrido e o reconhecimento das deduções
glosadas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722147/2016-11
4
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.

- Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Do mérito.
A controvérsia versa sobre a glosa da dedução de pensão alimentícia, no valor de R$
53.827,50, declarada pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual do IRPF – exercício de 2014,
ano-calendário de 2013, sob a alegação da autoridade fiscal de que não restou comprovado o
efetivo pagamento da obrigação alimentar.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ/BSB, ao examinar a
impugnação, entendeu que não foram apresentados comprovantes hábeis a demonstrar o efetivo
pagamento das obrigações alimentares nem decisão judicial atualizada que as amparasse.
Concluiu, ainda, que os documentos constantes dos autos não seriam suficientes para comprovar
a destinação dos valores às beneficiárias indicadas, razão pela qual manteve integralmente a glosa
das deduções
Todavia, com a devida vênia, o conjunto probatório constante dos autos revela
quadro diverso do apontado na decisão recorrida.
Com efeito, às folhas 07, 08 e 18 a 28 encontram-se comprovantes hábeis e idôneos
de pagamentos de pensão alimentícia, referentes ao ano-calendário de 2013, consistindo em:

pagamento à Sra. Alessandra Helena Dolberth, no valor de R$ 15.460,00;

pagamento à Sra. Maria Estela Fiúza Lima, no valor de R$ 11.967,50;

e pagamentos à Sra. Márcia Maria Valcanaia Dolberth, no valor total de R$ 26.400,00,
correspondentes a dez comprovantes de depósitos bancários mensais de R$ 2.400,00 cada,
todos em favor da alimentanda nominada.
Os documentos apresentados demonstram, de forma clara, a efetivação de
pagamentos regulares e continuados, vinculados às obrigações alimentares do contribuinte, não
subsistindo a alegação de ausência de prova da efetividade ou destinação dos valores.
Cumpre salientar que a legislação aplicável — art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250/1995,
e art. 78 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) — admite a dedução das importâncias pagas a título
de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública, não exigindo formalismo excessivo quanto à forma do comprovante de
pagamento, bastando que reste demonstrada a efetiva destinação dos valores à beneficiária.
No caso em exame, os comprovantes de depósitos e documentos de rendimentos
juntados, somados às decisões judiciais colacionadas, evidenciam a realidade material do
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722147/2016-11
5
pagamento das pensões, não havendo indício de simulação ou de tentativa de inclusão indevida
de deduções. Nesse sentido, entendo não ser o caso de aplicação da Súmula CARF no 214, haja
vista que os pagamentos feitos pelo contribuinte (pensão alimentícia) decorrem de decisões
judiciais já colacionadas aos autos, não se podendo falar em mera liberalidade em seu pagamento.
Nesse segmento, entendo que o caso não enseja a juntada de sentença judicial atualizada, haja
vista o conjunto probatório apresentado.
Deve-se, portanto, privilegiar o princípio da verdade material (art. 59 do Decreto no
70.235/1972), segundo o qual a autoridade julgadora deve buscar a correspondência entre os
fatos e o direito, podendo considerar documentos e informações que demonstrem a efetiva
ocorrência dos pagamentos, ainda que não revestidos do formalismo estrito pretendido pela
autoridade fiscal.
De igual modo, impõe-se a observância do formalismo moderado e da boa-fé do
contribuinte, princípios norteadores do processo administrativo fiscal, notadamente quando as
provas apresentadas são coerentes, consistentes e contemporâneas aos fatos geradores.
Dessa forma, constatada a efetividade dos pagamentos de pensão alimentícia nos
valores de R$ 15.460,00, R$ 11.967,50 e R$ 26.400,00, devidamente documentados e compatíveis
com a situação declarada, não subsiste a glosa efetuada pela fiscalização, incidente sobre o valor
de R$ 53.827,50.
Diante do exposto, a reforma da decisão da DRJ/BSB e o reconhecimento da
legitimidade das deduções de pensão alimentícia declaradas pelo contribuinte no ano-
calendário de 2013 é medida que se impõe, apta a afastar a glosa sobre os valores mencionados.
- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença para divergir do voto do I. Relator, a fim de dar provimento parcial ao
recurso voluntário.
Com o fim de evitar decisões despidas de congruência, o julgamento é feito em
conjunto com o Processo no 19985.721862/2016-37, do mesmo contribuinte, relativamente ao
ano-calendário de 2012 (exercício 2013).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722147/2016-11
6
No caso dos pagamentos à alimentanda Márcia Maria Valcanaia, justificou a decisão
recorrida (fls. 57):
(...)
Em relação à pensão informada como paga para Márcia Maria Valcanaia, o
contribuinte anexou aos autos sentença determinando, de forma definitiva, o
pagamento de alimentos pelo contribuinte à Sra. Marcia Maria Valcanaia, no valor
de 04 (quatro) salários mínimos nacionais vigentes pagos todo dia 05 em conta
corrente da titular. Ocorre que tal decisão é datada de 02/09/2015, ano posterior
a presente notificação.
No dossiê de malha do contribuinte, consta decisão judicial, datada de
23/01/2009, fixando alimentos provisórios em 05 (cinco) salários mínimos e
marcando audiência de conciliação para 09/06/2009, não consta dos autos ou do
dossiê de malha o resultado dessa audiência para verificar, no ano calendário da
presente notificação, qual o valor estipulado do pagamento da pensão.
Também consta dos autos comprovante de entrega de envelope de depósito em
conta corrente - dinheiro tendo como cliente Márcia Maria Valcanaia. Ocorre que
tal documento não se presta a comprovação do pagamento por não ser
documento que depende de efetivação futura da transação. Ademais não consta
informação do depositante. A glosa do valor dessa pensão deve ser mantida.
(...)
Nada obstante, o exame da certidão cartorária, de 18/05/2016, e da sentença
judicial, de 02/09/2015, que condenou o contribuinte ao pagamento de alimentos de forma
definitiva, são provas hábeis e suficientes que (fls. 77/86):
(a) a ação de alimentos foi proposta em 2008;
(b) o juízo fixou alimentos provisórios, em 09/06/2009, no valor mensal de 5
(cinco) salários-mínimos, vigente até dez/2012;
(c) a partir de jan/2013, o valor dos alimentos foi reduzido para R$ 2.400,00;
(d) na sentença definitiva o valor dos alimentos foi fixado em 4 (quatro) salários-
mínimos; e
(e) o valor de R$ 21.770,00, em 16/11/2012, foi utilizado para pagamento parcial
do débito executado em face do requerido, a título de alimentos devidos à ex-
cônjuge.
No que tange à prova do pagamento, na forma de depósitos em dinheiro no ano-
calendário de 2013, mediante entrega de envelope em caixa eletrônico1, entendo que o ônus

1 Processo no 19985.721862/2016-37 (fls. 66/74).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722147/2016-11
7
probatório do valor mensal de R$ 2.400,00, a título de pensão alimentícia, resta confirmado nos
autos.
Com efeito, extrai-se da sentença judicial que as ações de alimentos e partilha de
bens foram litigiosas. A sentença que constituiu em definitivo a obrigação alimentar, datada de
02/09/2015, ratificou o cumprimento do acordo provisório no valor de R$ 2.400,00, a partir do
ano de 2013, inexistindo alusão ao inadimplemento pelo ex-cônjuge.
Dessa forma, cumpre estabelecer a dedução de pensão alimentícia no total de R$
26.400,00, relativamente à alimentanda Márcia Maria Valcanaia.
Em contrapartida, quanto à dedução de pensão relativamente a pagamentos
realizados às alimentandas Maria Estela Fiúza Lima e Alessandra Helena Dolberth, existe outra
decisão judicial que fixou as obrigações alimentares.
Segundo a notificação de lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte
não apresentou decisão judicial atualizada que determine o pagamento de pensão alimentícia e
nem os comprovantes de pagamentos (fls. 45).
Por sua vez, acerca da matéria controvertida, fundamentou o acórdão de primeira
instância (fls. 56/57):
(...)
O contribuinte informou dedução de pensão alimentícia em nome de Alessandra
Helena, no valor de R$ 3.865,00, Maria Estela Fiúza Lima, no valor de R$
23.562,50 e Marcia Maria Valcanaia, no valor de R$ 26.400,00, tendo sido glosado
o total dos valores informados de pensão.
Em sua defesa, o contribuinte anexou comprovante de rendimentos, emitido pela
Unimed Curitiba, em seu nome, onde consta desconto de pensão alimentícia, em
nome de Alessandra Helena Dolberth, no valor de R$ 3.865,00, Maria Estela Fiúza
Lima no valor de R$ 11.595,00. No comprovante de rendimentos emitido pelo
Ministério da saúde, consta desconto de pensão alimentícia para Maria Estela
Fiúza, no valor de R$ 11.967,50.
Aos autos não foram anexados decisão judicial, acordo homologado
judicialmente, ou escritura pública, relacionados aos descontos das citadas
pensões. No entanto, em consulta ao dossiê de malha do contribuinte, apensado
ao presente processo, consta documentos judiciais relacionados a ação de
majoração de pensão alimentícia tendo como parte o contribuinte e a Sra Maria
Estela Fiúza Lima, mãe de Fernanda, Alessandra e Alexandre(dolberth). Verifica-
se, ainda, dos documentos que foi homologado acordo judicial, datado de 1996,
onde foi reduzido o percentual relativo à pensão alimentícia paga pelo
contribuinte a seus filhos Fernanda, Alessandra e Alexandre (dolberth) para 20%
de seus rendimentos.
A Autoridade Fiscal glosou a pensão em razão da falta de comprovação do
pagamento e da falta de apresentação de decisão judicial atualizada. Em sua
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722147/2016-11
8
defesa, o contribuinte não anexou decisão judicial, acordo homologado
judicialmente, ou escritura pública, relacionados aos descontos das pensões
informadas em sua declaração de ajuste anual. O acordo homologado
judicialmente, constante no dossiê de malha do contribuinte, é datado de 1996, a
presente notificação refere-se ao ano calendário de 2013, 17 (dezessete) anos
após a homologação do acordo, sendo possível ter existido modificação nos
termos do acordo.
Dessa forma, não existindo nos autos decisão judicial, acordo homologado
judicialmente, ou escritura pública, que confirme, no ano calendário em questão,
o ônus do contribuinte para pagamento das pensões informadas em sua
declaração de ajuste anual, bem como os valores a serem pagos, é de se manter a
glosa.
(...)
(Destaques do Original)
Como se observa, a decisão recorrida dá razão à exigência fiscal, pois o acordo
homologado judicial é datado de 1996 e os fatos geradores são de 2013, “sendo possível ter
existido modificação nos termos do acordo”.
Obviamente, não se trata de apresentar uma decisão judicial atualizada, e sim de
certidão atualizada, emitida pelo Poder Judiciário, na qual se possa extrair se os termos originais
do acordo homologado judicialmente permanecem produzindo os seus efeitos, ou,
eventualmente, foram alterados.
Diante do tempo transcorrido, é plenamente razoável impor o ônus de apresentar
certidão atualizada, a fim de confirmar o cumprimento dos requisitos legais para a dedução das
pensões alimentícias informadas em sua declaração de ajuste anual.
Outrossim, é indispensável avaliar a aplicação ou não da Súmula CARF no 214, que
veda a dedução de pensão alimentícia a maiores de vinte e quatro anos paga por mera
liberalidade, ainda que em razão de acordo homologado judicialmente:
Súmula CARF no 214
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos, ainda que
em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura púbica, não é
dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
No presente caso, o recorrente não juntou aos autos certidão atualizada do feito
judicial e, aparentemente, sequer fez esforço para obtê-la, sendo insuficiente a declaração
unilateral de que não ocorreu alteração da determinação judicial até o momento.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722147/2016-11
9
Em suma, cabe manter a glosa dos pagamentos declarados às alimentandas Maria
Estela Fiúza Lima e Alessandra Helena Dolberth, respectivamente, nos valores de R$ 23.562,50 e
R$ 3.865,00 (fls. 35).

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.035 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.722147/2016-11
10
Conclusão
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
exclusivamente para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 26.400,00,
relativamente à alimentanda Márcia Maria Valcanaia.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 98
DF CARF MF
Original